Tribunal: TJDFT
Processo: 0702628-55.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
Ementa: DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA DE ANIMAL SILVESTRE. PAPAGAIO-VERDADEIRO (AMAZONA AESTIVA). CONVÍVIO DOMÉSTICO PROLONGADO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO AMBIENTAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PROTEÇÃO ANIMAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de guarda definitiva de papagaio silvestre mantido em ambiente doméstico há mais de dez anos, sem autorização ambiental. A recorrente alegou vínculo afetivo com o animal, ausência de maus-tratos e risco à saúde da ave em caso de reintegração ao habitat natural, requerendo a guarda doméstica do animal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível conceder a guarda definitiva de animal silvestre mantido em ambiente doméstico por longo período, sem autorização dos órgãos ambientais; e (ii) estabelecer se a aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e proteção animal pode mitigar a vedação legal à posse irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ admite, excepcionalmente, a manutenção de animal silvestre em ambiente doméstico quando comprovada a adaptação, ausência de maus-tratos e risco à saúde em caso de reintegração à natureza.
4. A legislação ambiental deve ser interpretada à luz da finalidade de proteção efetiva da fauna, sendo desarrazoado determinar a apreensão de animal que vive há anos em ambiente doméstico, bem cuidado e integrado à família.
5. A análise das provas demonstra que o papagaio encontra-se saudável, livre de maus-tratos e habituado ao convívio doméstico há mais de 10 (dez) anos, sendo desaconselhável sua devolução à natureza.
6. A concessão da guarda doméstica, neste caso, não compromete a integridade do meio ambiente e atende ao princípio da proteção animal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para conceder à recorrente a guarda doméstica do papagaio-verdadeiro (Amazona aestiva).
Tese de julgamento: "1. A manutenção de animal silvestre em ambiente doméstico é excepcionalmente possível quando comprovada a adaptação prolongada, ausência de maus-tratos e risco à saúde em caso de reintegração ao habitat natural. 2. A aplicação dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e proteção animal pode justificar a mitigação da vedação legal à posse irregular.
__________
Dispositivos legais citados: Lei no 9.605/1998, art. 29; CPC, art. 8o
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.389.418/PB, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 21/09/2017, DJe 27/09/2017. STJ, AgInt no AREsp 668.359/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 28/11/2017, DJe 05/12/2017. TJDFT, Acórdão 1609666, ApCiv 0707781-74.2021.8.07.0018, Rel. Des. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, j. 24/08/2022, p. 02/09/2022. TJDFT, Acórdão 1148481, AgInst 0717929-09.2018.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 30/01/2019, p. 11/02/2019.